Tribunal: TJMT
Processo: 1016672-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016672-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), JOB ALVES DOS SANTOS - CPF: 387.465.907-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente pedido de desbloqueio de valores, reconhecendo a impenhorabilidade apenas de R$ 3.120,14 provenientes de aposentadoria bloqueados na Caixa Econômica Federal, mantendo a constrição de R$ 15.528,98 bloqueados nas contas do Banco do Brasil (R$ 15.365,25), Bradesco (R$ 112,11) e Itaú (R$ 51,62), em cumprimento de sentença monitória constituída por cédula rural hipotecária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD em contas correntes do executado são impenhoráveis por enquadrarem-se na proteção do art. 833, X, do Código de Processo Civil, que estabelece impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, e se tal proteção se estende a valores depositados em conta corrente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a proteção do art. 833, X, do CPC pode estender-se a valores em conta corrente, desde que comprovada sua natureza alimentar ou subsistencial, fundamentando-se na proteção ao mínimo existencial e no princípio da dignidade da pessoa humana.

4. O reconhecimento da impenhorabilidade de valores em conta corrente exige comprovação específica pelo devedor, constituindo ônus probatório que não pode ser presumido nem suprido por meras alegações, sendo necessária demonstração documental da origem alimentar e finalidade subsistencial dos recursos.

5. O agravante não logrou demonstrar a origem alimentar dos valores bloqueados, limitando-se a alegar genericamente que os recursos destinam-se à subsistência, sem apresentar extratos bancários detalhados, comprovantes de renda ou documentação probante da natureza essencial dos valores para sua manutenção.

6. As normas de impenhorabilidade constituem exceção ao princípio geral da responsabilidade patrimonial previsto no art. 789 do CPC, devendo ser interpretadas restritivamente, não comportando extensão analógica sem adequado substrato probatório da natureza alimentar dos valores constritos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente, com base no art. 833, X, do CPC, exige comprovação específica pelo devedor da natureza alimentar e subsistencial dos recursos, não sendo suficiente a mera alegação de que os valores são inferiores a quarenta salários-mínimos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789, 833, IV e X, 854, § 3o, I; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.933.400/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 21.03.2022; STJ, REsp 2.072.733/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.08.2024; TJ-MT, AI 10183431020248110000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência
interposto por
JOB ALVES DOS SANTOS
contra decisão proferida nos autos da
Ação Monitória Em Fase De Cumprimento De Sentença

n. 1008345-11.2021.8.11.0004
, que acolheu parcialmente pedido de desbloqueio de valores, reconhecendo a impenhorabilidade de R$ 3.120,14 bloqueados na Caixa Econômica Federal, por serem proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC), e manteve a constrição dos demais valores bloqueados via SISBAJUD nos bancos Banco do Brasil (R$ 15.365,25), Bradesco (R$ 112,11) e Itaú (R$ 51,62).

Alega o agravante que os valores retidos possuem natureza alimentar e constituem reserva emergencial destinada a gastos com saúde e subsistência, uma vez que é pessoa idosa, aposentada, divorciada e em grave crise financeira, agravada pelo litígio familiar relativo à partilha de bens. Assevera que já teria peticionado na ação de divórcio solicitando autorização para a venda de fração da propriedade rural para quitação do débito, o que reforçaria a boa-fé do devedor e a intenção de solver a dívida.

Em suas palavras,
“o agravante [...] reside em local afastado, é idoso, aposentado, não possui nenhuma outra fonte de renda além do benefício previdenciário e das pequenas reservas acumuladas para emergências. A constrição de tais valores afeta diretamente sua dignidade, seu sustento e acesso à saúde”.
Para reforçar sua alegação, argumenta que a constrição viola o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC), que os valores bloqueados são inferiores a 40 salários mínimos e, portanto, impenhoráveis, ainda que aplicados em investimentos ou depositados em contas correntes, à luz da interpretação do art. 833, X, CPC e do recente entendimento consolidado do STJ (REsp 2.072.733/SP).

Afirma que a jurisprudência tem reconhecido a impenhorabilidade inclusive para valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em contas de investimento, desde que mantidos com finalidade de reserva alimentar, ainda que com movimentações eventuais. Por fim, requer o deferimento da tutela recursal para suspender o cumprimento da sentença por 120 dias e desbloquear os valores constritos; a concessão do benefício da justiça gratuita; a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões; e ao final, o provimento do recurso com a reforma integral da decisão agravada.

Despacho de id. 288912395, intimando a parte recorrente para comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas de forma parcelada (id. 288912395).

Recolhimento da primeira parcela, id. 290023893.

Contrarrazões, id. 294538869.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência
interposto por
JOB ALVES DOS SANTOS
contra decisão proferida nos autos da
Ação Monitória Em Fase De Cumprimento De Sentença

n. 1008345-11.2021.8.11.0004
, que acolheu parcialmente pedido de desbloqueio de valores, reconhecendo a impenhorabilidade de R$ 3.120,14 bloqueados na Caixa Econômica Federal, por serem proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC), e manteve a constrição dos demais valores bloqueados via SISBAJUD nos bancos Banco do Brasil (R$ 15.365,25), Bradesco (R$ 112,11) e Itaú (R$ 51,62).

Cinge-se dos autos de origem que o cumprimento de sentença tem como objeto a sentença que e constituiu de pleno direito em título executivo judicial a obrigação de pagar representada por cédula rural hipotecária (ID no 138087372, com trânsito em julgado em 15/02/2024). O exequente, ora agravado requereu a penhora online na conta do executado, ora agravante, a qual foi deferida e a ordem retornou parcialmente positiva, com bloqueio de R$ 18.649,12 (dezoito mil seiscentos e quarenta e nove reais e doze centavos).

O executado, ora agravante apresentou impugnação a penhora, a qual foi parcialmente acolhida pelo Magistrado a quo no seguinte fundamento:

“ [...]
DA ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS.

14. Conforme extrato de id. 176687359, a ordem enviada ao Banco Central retornou parcialmente frutífera, com bloqueio das seguintes quantias:

a) R$ 3.120,14, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 21/11/2024;

b) R$ 112,11, BRADESCO S.A., 19/11/2024;

c) R$ 15.365,25, BANCO DO BRASIL S.A., 21/11/2024;

d) R$ 51,62, ITAÚ UNIBANCO S.A., 21/11/2024.

15. Quanto ao valor bloqueado na Caixa Econômica Federal, o executado afirma que se trata de proventos de aposentadoria, tendo juntado extratos que comprovam tal alegação (id. 177358248, id. 177358250).

16. De fato, tais valores se enquadram na hipótese do art. 833, IV, do CPC, que expressamente estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, visando assegurar a dignidade e subsistência do devedor.

17. Assim, deve ser reconhecida a impenhorabilidade da quantia de R$ 3.120,14 bloqueada na Caixa Econômica Federal, determinando seu desbloqueio e devolução ao executado.

18. Em relação ao valor bloqueado no Banco do Brasil, o executado alega tratar-se de investimentos que representariam suas economias para cuidados com saúde e subsistência. No entanto, não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório das alegações. Ademais, ainda que se tratasse de investimentos, por si só, não seria suficiente para torná-los impenhoráveis.

19. É importante destacar que o art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade apenas de quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. O executado
não comprovou que os valores bloqueados estivessem depositados em caderneta de poupança
, tornando inaplicável a referida hipótese de impenhorabilidade.

20. Quanto às alegações de que o bloqueio
representaria a única fonte de cuidados com a saúde ou sustento,
o executado igualmente não trouxe documentos comprobatórios dessas circunstâncias. Ressalte-se que a mera juntada de exames médicos ou atestados, por si só, não comprova que o executado depende exclusivamente dos valores bloqueados para seu tratamento de saúde, sendo necessário demonstrar o nexo direto entre os valores constritos e a impossibilidade de custeio dos tratamentos por outros meios, o que não foi feito nos autos.

21. Portanto, não merece acolhimento a alegação de impenhorabilidade do valor de R$ 15.365,25 bloqueado na conta do Banco do Brasil, devendo ser mantida sua constrição para satisfação do crédito exequendo.

22. Em relação aos valores bloqueados no Bradesco (R$ 112,11) e no Itaú (R$ 51,62), o executado não apresentou alegações específicas, devendo ser mantida a constrição.

DISPOSITIVO:

23.
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado pelo executado, uma vez que não restou demonstrada a probabilidade do direito, pois a eventual venda de fração de imóvel é incerta.

24.
INTIME-SE
a parte exequente para se manifestar sobre o pedido formulado sob id. 189348662, no prazo de 15 dias.

25.
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido de desbloqueio de valores, para reconhecer a IMPENHORABILIDADE apenas do valor de R$ 3.120,14, bloqueado na Caixa Econômica Federal, por se tratar de proventos de aposentadoria, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em definir se os valores bloqueados via SISBAJUD nas contas do agravante - R$ 15.365,25 no Banco do Brasil, R$ 112,11 no Banco Bradesco e R$ 51,62 no Banco Itaú, totalizando R$ 15.528,98 - são impenhoráveis por se enquadrarem na proteção do art. 833, X, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;"

Conforme documentado nos autos, o valor bloqueado, no montante de R$ 15.528,98 (Banco do Brasil, Bradesco e Itaú), encontra-se manifestamente abaixo do teto legal de 40 salários-mínimos, o qual, atualmente, corresponde a aproximadamente R$ 60.720,00 (considerando o salário-mínimo de R$ 1.518,00 vigente em 2025).

Todavia, a
mera observância do limite quantitativo não é suficiente para o reconhecimento automático da impenhorabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em precedentes consolidados, que a proteção prevista no art. 833, X, do CPC pode se estender a valores depositados em conta corrente, desde que respeitadas determinadas condições. Esta evolução interpretativa fundamenta-se na proteção ao mínimo existencial e no princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1o, III, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colaciono recente precedente do STJ:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no REsp: 1.933.400 RJ 2021/0114047-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).

No julgamento do REsp 2.072.733/SP, de Relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/08/2024, a Corte Superior de Justiça reafirmou essa orientação, estabelecendo que a impenhorabilidade pode alcançar valores depositados em outras modalidades de contas ou aplicações que tenham características e objetivos similares aos da caderneta de poupança, desde que limitados a 40 salários mínimos.

Entretanto, tal proteção jurisprudencial
não se opera de forma automática nem incondicional.
O reconhecimento da impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente exige comprovação específica por parte do devedor, constituindo ônus probatório que não pode ser presumido nem suprido por meras alegações.

A análise detida dos autos revela que o agravante não logrou demonstrar a origem alimentar ou subsistencial dos valores bloqueados, haja vista a
ausência de extratos bancários detalhados, comprovantes de renda ou qualquer outro documento capaz de evidenciar que os R$ 15.528,98 constritos derivam de reserva financeira destinada à subsistência
.

Logo, não há comprovação de que os valores são essenciais à subsistência, uma vez que o
agravante limitou-se a alegar
que os recursos são
"exclusivamente para efeitos alimentícios da agravante e pagamento de seus credores",
sem, contudo, demonstrar tal assertiva mediante documentação probante.

As normas que estabelecem impenhorabilidade constituem exceção ao princípio geral da responsabilidade patrimonial consagrado no art. 789 do CPC, segundo o qual: "
o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações".
Consequentemente, devem ser interpretadas restritivamente, não comportando extensão analógica sem adequado substrato probatório.

A mera alegação de que os valores são inferiores a 40 salários-mínimos, desacompanhada de comprovação quanto à origem, finalidade e natureza alimentar dos recursos, não é suficiente para afastar a constrição judicial.

Como bem observado na decisão agravada
, "

No entanto, não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório das alegações. Ademais, ainda que se tratasse de investimentos, por si só, não seria suficiente para torná-los impenhoráveis ".

Ademais, restou comprovado nos autos que o agravante percebe renda mensal média de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra suficiente para garantir sua subsistência, não tendo sido demonstrado que a manutenção da penhora comprometeria suas necessidades básicas.

A alegação de que o processo de divórcio em andamento configuraria situação de vulnerabilidade não se sustenta, pois tal circunstância reflete situação ordinária da vida civil, não constituindo, por si só, fundamento para o reconhecimento de impenhorabilidade extraordinária.

A jurisprudência tem sido firme em exigir prova inequívoca da natureza dos valores constritos para o reconhecimento da impenhorabilidade. Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

"AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA realizada via sistema BACENJUD EM CONTA-CORRENTE. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO ATENDIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente. (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator.: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos da decisão agravada, o extrato bancário da conta-corrente do agravante referente ao mês de abril demonstra que em 1/4/2020 (bem antes do depósito do subsídio proveniente da Câmara dos Deputados) já havia o saldo de R$ 22 .001,18 (vinte dois mil, um real e dezoito centavos). E o bloqueio judicial se deu em 13/4/2020, também data anterior a crédito de seus subsídios. Alegação do agravante de que referido saldo (aquele anterior ao crédito dos subsídios e sobre o qual incidiu o bloqueio) significa sobra do subsídio creditado na conta em 21/3/2020 que não pôde ser definida: o próprio agravante, instado pelo Juízo a quo a juntar aos autos os três últimos extratos das contas bancárias em que ocorreram as penhoras, completos, incluindo o mês de abril de 2020, com a clara identificação da numeração da conta, agência e banco, até juntou extratos, mas omitiu na imagem os dados relativos a movimentação bancária entre o dia 21/3/2020 a 1/4/2020; exatamente o período mencionado retro, o que contempla a data de crédito do subsídio de março até 1/4/2020, omissão que inviabilizou verificar incidência ou não de outros depósitos que não subsídio mensal. E se assim é, ou seja, se se verificou o que anotado na decisão agravada (a conta em que depositou seu subsídio possui diversas movimentações, recebendo verbas de outras espécies, distintas do salário. Sem contar o fato de que omitiu a movimentação de período relevante), inviável se afastar a conclusão exposta na decisão agravada: quantia bloqueada judicialmente que não se encontrava acobertada pela proteção da impenhorabilidade, destacando-se constituir ônus do devedor comprovar a causa impeditiva a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta corrente. (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos." (TJ-DF 07143057820208070000 DF 0714305-78.2020.8 .07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 07/10/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE ATIVOS EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE QUANTIA RELATIVA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E PROGRAMA SOCIAL DO GOVERNO (BOLSA FAMÍLIA) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PENHORA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO." (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22834013920248260000 Jaboticabal, Relator.: Souza Lopes, Data de Julgamento: 31/10/2024, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024).

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA VIA SISBAJUD –VERBA SALARIAL – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – PENHORA NÃO SUPERIOR A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MINIMOS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, verificado que o valor penhorado não refogue aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, deve a penhora ser mantida. 2. Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15. 3. Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira. 4. Recurso desprovido." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10183431020248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024).

No caso em exame, as circunstâncias concretas militam contra o reconhecimento da impenhorabilidade, pelo fato de que a execução decorre de contrato de crédito comercial firmado especificamente para a atividade empresarial do agravante.

Além disso, a ausência de embargos à execução, considerando que consta dos autos que as executadas permaneceram inertes quando citadas, demonstra a inexistência de interesse na contestação regular do débito.

Igualmente não há, nos autos, elementos que evidenciem estado de necessidade ou comprometimento da subsistência familiar, tratando-se de pessoa com renda mensal suficiente para seu sustento, não sendo presumível que os valores mantidos em conta corrente possuam natureza exclusivamente alimentar.

Considerando os fundamentos expostos, e diante da ausência de comprovação documental quanto à origem alimentar, à finalidade subsistencial ou à natureza de poupança dos valores bloqueados, sendo insuficiente a mera alegação de que os recursos são inferiores a quarenta salários-mínimos, deve ser mantida a decisão agravada, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico e não se enquadrar nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025